Tribunal: TJDFT
Processo: 0750494-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0750494-55.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LIBERTY SEGUROS S/A AGRAVADO: KESSIA AZEREDO DOS SANTOS DESPACHO Intime-se a agravante para que, no prazo de 10 dias, manifeste-se sobre a devolução do AR sem cumprimento, requerendo o que entender de direito. Publique-se. Brasília, D.F., 22 de fevereiro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator